Tribunal: STF
Processo: HC 197582
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PREJUDICADO O HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DESTA IMPETRAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO N] 62/2020 DO CONHSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VULNERABILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO NÃO DEMONSTRADAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos casos em que o habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça impugnar decisão que indefere medida cautelar, o surgimento posterior de decisão de mérito da causa pelo Tribunal de segunda instância causa a prejudicialidade do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.



    II – Em consequência, a prejudicialidade do writ em que foi proferido o acórdão apontado como coator, decorrente do novo título proferido pela Corte estadual, resulta na perda de objeto do presente habeas corpus.



    III – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    IV – Não demonstradas a situação de vulnerabilidade do agravante ou a impossibilidade de atendimento no estabelecimento prisional decorrente da crise sanitária provocada pelo novo coronavírusaptas a merecerem o alcance da Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.